Tribunal: TJBA
Processo: 8058673-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058673-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ANA CLAUDIA FERREIRA MAGALHAES e outros (25)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA. PROVA DIABÓLICA. JULGAMENTO PREJUDICADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Votorantim Cimentos N/NE S/A e outras contra decisão interlocutória proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. As agravantes alegaram ausência de fundamentação da decisão, inexistência de verossimilhança das alegações autorais e impossibilidade de produção de provas, pleiteando a reforma da decisão ou a adoção da distribuição dinâmica do ônus probatório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da inversão do ônus da prova determinada em ação de responsabilidade civil por danos ambientais supostamente causados por operação da UHE Pedra do Cavalo, e se sua forma poderia implicar em imposição de prova impossível às agravantes. Também se avalia a prejudicialidade dos embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática já superada pelo julgamento colegiado.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a alegação de ausência de fundamentação, pois a decisão impugnada, ainda que sucinta, apresentou os fundamentos jurídicos pertinentes.

4. Confirmada a natureza consumerista da relação, com possibilidade de inversão do ônus da prova conforme arts. 6º, VIII e 12 do CDC e súmula 618 do STJ.

5. Aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova para evitar prova impossível, nos termos do art. 373, §§1º e 2º do CPC.

6. Estabelecido que compete às agravantes demonstrar a inexistência de dano ambiental e seus impactos, enquanto cabe aos agravados comprovar o exercício da atividade pesqueira, os danos materiais e morais e a perda de renda.

7. Reconhecimento da prejudicialidade dos embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática, por perda superveniente de objeto após o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento: "1. É cabível a inversão do ônus da prova em ações por danos ambientais com base na relação de consumo e na súmula 618 do STJ, desde que respeitados os limites da prova possível. 2. A imposição de prova impossível à parte configura cerceamento de defesa, sendo aplicável a teoria da carga dinâmica do ônus da prova. 3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática anteriormente proferida no mesmo recurso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº 8058673-58.2025.8.05.0000
, em que é Agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e OUTROS
e Agravados
ANA CLAUDIA FERREIRA MAGALHAES e OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça